Tribunal: TJES
Processo: 5001702-96.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2020-11-12

Ementa:
EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacifica no sentido de que “
Nos termos do art. 5º da Lei n. 11.419/2006 e do art. 21 da Resolução n. 185 do CNJ, nos processos judiciais eletrônicos a intimação dos atos processuais se efetiva com a consulta eletrônica realizada pela parte, que deve ocorrer em até 10 dias corridos, contados da data em que enviada a comunicação, inclusive no que se refere aos entes que gozam da prerrogativa da notificação pessoal, como ocorre com a Defensoria Pública, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada no término desse prazo
.” (AgRg no AREsp 1690161/AL, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 16/09/2020). Acolho a preliminar de ofício para não conhecer das contrarrazões.

2. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica objeto do recurso foi instaurado em decorrência do novo pedido de cumprimento de sentença, de modo que o interesse de agir encontra-se manifestamente presente. Preliminar rejeitada.

3. “
A desconsideração da personalidade jurídica inversa configura-se como medida excepcional, sendo que sua adoção só é recomendada quando foram atendidos os pressupostos específicos relacionados com a fraude ou abuso de direito estabelecidos no art. 50, do CC/02. Conforme jurisprudência do C. STJ, Somente se forem verificados os requisitos de sua incidência, poderá o juiz, no próprio processo de execução, levantar o véu da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens da empresa.
” (REsp 948.117/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 03/08/2010).

4. Não verificada a existência de grupo econômico, uma vez que não há sócios-gerentes comuns no quadro social das empresas, nem demonstração de que atuam em conjunto, coordenação ou subordinação nem tem atividade comercial similar.

5. Ausente comprovação de abuso de direito ou fraude que justifique a incidência da desconsideração da personalidade jurídica inversa para atingir o patrimônio da empresa agravante para satisfação de obrigações do ex-sócio.

6. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar de ofício de não conhecimento das contrarrazões e, por igual votação, rejeitar a preliminar de ausência de interesse de agir e, no mérito, por igual votação, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, ______ de ________________ de ________.

PRESIDENTE RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001702-96.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CIDADE HOTEL RESIDENCE EIRELI
AGRAVADO: COMPETE=COMERCIO DE PECAS DE TRAT. E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito 2ª Vara Cível de Nova Venécia que julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica reversa para determinar que os atos expropriatórios recaiam sobre o patrimônio de Cirlei Benincá Carneiro Neves, Antônio Carneiro Nevez, Cidade Hotel e Turismo S.A. e Mineração Cristalino Carneiro Ltda.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que, (a) é nulo o incidente processual, tendo em vista que foi instaurado seis meses após a extinção do procedimento de cumprimento de sentença; (b) não há que se falar em grupo econômico, uma vez que não demonstrados os elementos dos artigos 243, §§ 2º e 3º, 265 e 278 da Lei 6.404/76; (c) seu quadro societário e sua atividade econômica são distintos da empresa executada; (d) não estão presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil para justificar a desconsideração da personalidade jurídica; (e) não restou comprovado a transferência de bens ou recursos da empresa executada e de seus sócios para integrar seu capital social ou mesmo existência de confusão patrimonial.

Decisão deferindo o efeito suspensivo (ID 639127).

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 08 de outubro de 2020.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

VOTO VENCEDOR

VOTO

D
a preliminar de ofício de não conhecimento das Contrarrazões

A despeito da preliminar suscitada pela parte agravada quanto à nulidade de sua intimação, sob o argumento de que não houve publicação no diário oficial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacifica no sentido de que “
Nos termos do art. 5º da Lei n. 11.419/2006 e do art. 21 da Resolução n. 185 do CNJ, nos processos judiciais eletrônicos a intimação dos atos processuais se efetiva com a consulta eletrônica realizada pela parte, que deve ocorrer em até 10 dias corridos, contados da data em que enviada a comunicação, inclusive no que se refere aos entes que gozam da prerrogativa da notificação pessoal, como ocorre com a Defensoria Pública, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada no término desse prazo
.” (AgRg no AREsp 1690161/AL, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 16/09/2020).

Desta forma, a Secretaria certificou o decurso de prazo da agravada, conforme consta do ID 701723, cujo ato é corroborado pelo registro de intimação do PJE, que consigna a ciência automática em 03/08/2020.

Acolho a preliminar
suscitada
de ofício para não conhecer das contrarrazões apresentadas.

É como voto.

D
a preliminar de
ausência de interesse de agir

A

extinção do cumprimento de sentença inicialmente apresentado decorreu da homologação de acordo celebrado entre a agravada e os executados C.B. Granitos Ltda. e Antônio Carneiro Neves que, não cumprido, motivou o novo procedimento de cumprimento (processo nº.
0002347-15.2008.8.08.0038
)

O
incidente de desconsideração da personalidade jurídica
objeto do recurso
foi instaurado
justamente
em decorrência do novo pedido de cumprimento de sentença,
de modo que o interesse de agir encontra-se manifestamente presente.

R
ejeito a preliminar.

É como voto.

M
érito

C
onforme jurisprudência
desta Câmara, “
Como exceção à regra da autonomia patrimonial, a desconsideração inversa da personalidade jurídica e a consequente constrição judicial de bens da empresa como forma de satisfação de obrigações contraídas pelo sócio executado, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica foi utilizada de forma abusiva e dissimulada, não podendo essa anomalia ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial, tornando inviável até mesmo a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade se não subsistentes elementos mínimos que induzam ao uso indevido da pessoa jurídica
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189012669, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 17/04/2019)

Nesse passo, o fundamento para a desconsideração da personalidade jurídica inversa firma-se em uma suposta confusão patrimonial entre a empresa executada e a agravante e na existência de grupo econômico entre elas.

Todavia,
a existência de grupo econômico estabelecido entre as empresas
não é evidente
, na medida em que suas atividades são manifestamente distintas
(
IDs 628617 e 628622)
, não havendo em seu quadro social sócios-gerentes comuns,
nem demonstração de que atuam em conjunto, coordenação ou subordinação
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO GRUPO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Grupo econômico é o conjunto de empresas que, ligadas por vínculo de coordenação ou subordinação, atuam em sincronia com o intuito de lograr maior eficiência em sua atividade.

[...] 4. Hipótese em que o pedido de reconhecimento de grupo econômico foi lastreado na petição em que a empresa executada informou na execução fiscal n. 0016002-66.2012.8.08.0021 que
há interesse das devedoras no adimplemento de sua obrigação com a Fazenda Estadual, mediante penhora sobre o faturamento, as devedoras Britamar Indústria e Comércio Ltda. e Britamar Comércio de Asfaltos, Britas e Derivados Ltda. EPP, concordam com a inclusão dos débitos na penhora de faturamento levado a termo com a executada, todavia, limitada ao percentual de 0,5%, ou seja, passando os atuais 3% para 3,5%, conforme ventilado, inclusive, em reunião pela própria PGE
e no fato do sócio-administrador de ambas as empresas ser Sandro Varanda Abreu, nada mais havendo que indique que haja grupo econômico entre as empresas, eis que elas não possuem o mesmo endereço, não atuam no mesmo ramo conforme pode ser observado nas atividades relacionadas na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo JUCEES, nem há comunhão de representantes legais das pessoas jurídicas. 5. Recurso desprovido. (
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100180048231, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 04/07/2019) –
G.N.

EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO. REQUISITOS. EXPLORAÇÃO DA MESMA ATIVIDADE. ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NO MESMO ENDEREÇO. IDENTIDADE DE SÓCIOS OU EXISTÊNCIA DE CONTROLE/DEPENDÊNCIA ENTRE AS EMPRESAS. NOVAÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para se reconhecer a formação de grupo econômico, ainda que de fato, necessário se averiguar a presença de provas que indiquem, ao menos:
a) exploração da mesma atividade; b) estabelecimento empresarial no mesmo endereço e c) identidade de sócios ou existência de controle/dependência entre as empresas.
2. Diante da coincidência de endereços das sedes das empresas, assim como das atividades exercidas e da manifesta confusão patrimonial apresentada, haja o pagamento cruzado de dívidas e a transferência de operações das atividades econômicas, bem como da parcial identidade de sócios, entendo que o juízo de origem agiu com acerto ao reconhecer a existência de grupo econômico de fato. 3. O STJ possui firme entendimento no sentido de que os requisitos essenciais à configuração da novação são: a) a intenção de novar; b) a preexistência de obrigação; c) a criação de nova obrigação, que também pode ser reconhecida em razão da sua evidente incompatibilidade com a anterior. 4. A existência de acordo nos autos da referida execução de título executivo extrajudicial não tem o condão de configurar novação diante da ausência dos seus requisitos. 5. Ainda que se considerasse a existência da novação pela empresa com quadro societário modificado, o que se tem apenas por argumentar, mesmo nesta hipótese não se poderia afastar a existência de grupo econômico, haja vista que os seus requisitos (mesmo endereço, identidade de atividade econômica e relação de controle/dependência) estariam presentes. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024151441755, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019) –
G.N

Ainda assim, “
A circunstância de várias empresas possuírem, ao mesmo tempo, sócio, acionista, dirigente ou gestor comum pode até indiciar a presença de grup
o
econômico, de fato, mas não é suficiente, pelo menos do ponto de vista jurídico tributário, para tornar segura, certa ou desenturvada de dúvidas a legitimação passiva das várias empresas, para responderem pelas dívidas umas das outras, reciprocamente
.” (AgInt no AREsp 1035029/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019)

Desta forma, mesmo
que o executado Antônio Carneiro Neves tenha integrado no passado o quadro social da recorrente, t
al condição
, por si só,
não justifica a responsabilização direta da empresa por suas o
brigações
pessoais.

S
alienta-se que
a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, admitida somente quando demonstrada a fraude ou o abuso de direito, o que não se vislumbra comprovado nos autos.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BLOQUEIO DE CRÉDITO DE PESSOA JURÍDICA ESTRANHA À EXECUÇÃO. SÓCIO DEVEDOR. SOCIEDADE LIMITADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA IMPRESCINDÍVEL. INCIDENTE NÃO INSTAURADO. IMPOSSIBILIDADE DO BLOQUEIO DE CRÉDITO DA SOCIEDADE LIMITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A desconsideração da personalidade jurídica inversa configura-se como medida excepcional, sendo que sua adoção só é recomendada quando foram atendidos os pressupostos específicos relacionados com a fraude ou abuso de direito estabelecidos no art. 50, do CC/02. Conforme jurisprudência do C. STJ, Somente se forem verificados os requisitos de sua incidência, poderá o juiz, no próprio processo de execução, levantar o véu da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens da empresa.
(REsp 948.117/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 03/08/2010).
[...
]
3. Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Classe: Apelação, 011090155554, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/07/2018, Data da Publicação no Diário: 10/08/2018)

Sob estas considerações, inclusive,
o pedido anterior de desconsideração da personalidade jurídica da agravante, promovido no processo de nº. 0002067-29.2017.8.08.0038, foi indeferido, tendo consignado o magistrado:

[...]
Ademais verifica-se que o exequente não comprova os requisitos necessários para a concessão da desconsideração da personalidade jurídica.

A Pessoa Jurídica Cidade Hotel não possui mesmo fim social das demais empresas dos senhores Antônio Carneiro e Cirlei Benincá. Ademais, não há nos autos elementos que comprovem a transferência de ativos entre as aludidas sociedades.

O fato do sócio fazer parte de uma sociedade com boa solvabilidade e outra com situação não favorável, não permite, por si só, o redirecionamento das dívidas de uma pessoa jurídica para outra como pretende o autor, sob pena de esvaziar em sua totalidade a figura da pessoa jurídica, tal qual estabelecido em nosso ordenamento jurídico.

Com relação aos sócios da pessoa jurídica, não há nos autos nenhum elemento que evidencia a retirada imoderada de capitais da empresa Mineracam ou que a mesma tenha sido usada para constituição de outra pessoa jurídica de ramo diverso. Repita-se que para a adoção da teoria maior, necessário do preenchimento dos requisitos do artigo 50 do CPC.

[...]

Assim, diante da ausência dos requisitos para tanto necessários,
defiro parcialmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada deduzido pela parte exequente para que as empresas Transgold Granitos, CB GRANITOS LTDA e Mineração Cristalino Carneiro LTDA suportem o efeito desta execução, passando a figurar no polo passivo da demanda.

Indefiro a desconsideração para que sejam atingidos o patrimônio do Cidade Hotel e dos sócios.
[...] Destaque nos originais.

Desta forma,
não vislumbro nos autos nenhum elemento novo apto a justificar a incidência da desconsideração da personalidade jurídica inversa para atingir o patrimônio da empresa agravante para satisfação de obrigações do ex-sócio.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
d
o
u
-lhe provimento

para reformar a
recorrida
e julgar improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa da empresa Cidade Hotel e Turismo S.A.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacifica no sentido de que “
Nos termos do art. 5º da Lei n. 11.419/2006 e do art. 21 da Resolução n. 185 do CNJ, nos processos judiciais eletrônicos a intimação dos atos processuais se efetiva com a consulta eletrônica realizada pela parte, que deve ocorrer em até 10 dias corridos, contados da data em que enviada a comunicação, inclusive no que se refere aos entes que gozam da prerrogativa da notificação pessoal, como ocorre com a Defensoria Pública, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada no término desse prazo
.” (AgRg no AREsp 1690161/AL, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 16/09/2020). Acolho a preliminar de ofício para não conhecer das contrarrazões.

2. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica objeto do recurso foi instaurado em decorrência do novo pedido de cumprimento de sentença, de modo que o interesse de agir encontra-se manifestamente presente. Preliminar rejeitada.

3. “
A desconsideração da personalidade jurídica inversa configura-se como medida excepcional, sendo que sua adoção só é recomendada quando foram atendidos os pressupostos específicos relacionados com a fraude ou abuso de direito estabelecidos no art. 50, do CC/02. Conforme jurisprudência do C. STJ, Somente se forem verificados os requisitos de sua incidência, poderá o juiz, no próprio processo de execução, levantar o véu da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens da empresa.
” (REsp 948.117/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 03/08/2010).

4. Não verificada a existência de grupo econômico, uma vez que não há sócios-gerentes comuns no quadro social das empresas, nem demonstração de que atuam em conjunto, coordenação ou subordinação nem tem atividade comercial similar.

5. Ausente comprovação de abuso de direito ou fraude que justifique a incidência da desconsideração da personalidade jurídica inversa para atingir o patrimônio da empresa agravante para satisfação de obrigações do ex-sócio.

6. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar de ofício de não conhecimento das contrarrazões e, por igual votação, rejeitar a preliminar de ausência de interesse de agir e, no mérito, por igual votação, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 10 de novembro de 2020.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, acolher a preliminar de ofício de não conhecimento das contrarrazões e, por igual votação, rejeitar a preliminar de ausência de interesse de agir e, no mérito, por igual votação, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora
.